Tribunal: TJSP
Processo: 2199922-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Erro médico – Requerente diagnosticada com câncer de mama esquerda (CID 10 C50), recebendo, alegadamente, tratamento quimioterápico na mama direita, o que lhe causou lesões e complicações que culminaram com a continuidade do tratamento em hospital não credenciado pela operadora – Tutela de urgência – Cobertura do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Erro médico – Requerente diagnosticada com câncer de mama esquerda (CID 10 C50), recebendo, alegadamente, tratamento quimioterápico na mama direita, o que lhe causou lesões e complicações que culminaram com a continuidade do tratamento em hospital não credenciado pela operadora – Tutela de urgência – Cobertura do tratamento no hospital não credenciado – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência da autora – Alegação de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da medida – Descabimento – Questão que deve necessariamente demonstrar a inequívoca responsabilidade do profissional ou do hospital de saúde, e por conseguinte, a real existência de erro – Indispensabilidade do contraditório – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199922-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante OLGA
OBEIDI MEHANNA KHAMIS, são agravados ESHO EMPRESA DE SERVICOS
HOSPITALARES S.A. e FRANKLEIN VIEIRA MAIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
sustentou oralmente a Dra. Leticia Fernandes Caboatan, OAB/SP 381.406.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199922-27.2019.8.26.0000 - Santos
2
VOTO No 2019/31587
Agravo de Instrumento No 2199922-27.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Juiz(a) de 1a Instância: José Wilson Gonçalves
Agravante: Olga Obeidi Mehanna Khamis
Agravados: Esho Empresa de Servicos Hospitalares S.a. e Franklein Vieira Maia
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer
Plano de assistência à saúde Erro médico Requerente
diagnosticada com câncer de mama esquerda (CID 10
C50), recebendo, alegadamente, tratamento quimioterápico
na mama direita, o que lhe causou lesões e complicações
que culminaram com a continuidade do tratamento em
hospital não credenciado pela operadora
Tutela de
urgência
Cobertura do tratamento no hospital não
credenciado
Decisão que indeferiu a medida

Insurgência da autora
Alegação de que estariam
preenchidos os requisitos para a concessão da medida
Descabimento
Questão que deve necessariamente
demonstrar a inequívoca responsabilidade do profissional
ou do hospital de saúde, e por conseguinte, a real existência
de erro Indispensabilidade do contraditório Decisão
mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
tirado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face
das agravadas em que, pela decisão de fls. 219/220, restou indeferida a
tutela de urgência postulada (“compelir os requeridos a, imediatamente,
garantirem a continuidade do tratamento da Requerente perante o
Hospital A.C. Camargo em sua integralidade, notadamente a realização
de cirurgia para correção das sequelas acometidas na mama direita da
paciente, consistente na extração do medicamento quimioterápico
extravasado, até alta médica definitiva” - sic), sob o fundamento que “a
responsabilidade civil do médico depende da verificação de culpa e,
ademais, a princípio não se cogita de responsabilização atinente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199922-27.2019.8.26.0000 - Santos
3
continuidade do tratamento, mas sim à indenização, caso se caracterize
a responsabilidade civil, imputada aos réus”, sendo necessário,
portanto, o contraditório.
Sustenta a agravante, em síntese, que estão presentes
os requisitos para a concessão da liminar. Pugna pela concessão de
efeito, deferindo-se a tutela de urgência postulada na origem e, ao final,
pede o provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão.
Documentos às fls. 16/20.
O agravo foi inicialmente distribuído para a 9a
Câmara de Direito Privado, em 06.09.2019, sob a Relatoria da
Desembargadora Ângela Lopes (fls. 21), a qual, pelo despacho de fls.
22, declarou-se suspeita por razões de foro íntimo, nos termos do art.
145, §1o, do Código de Processo Civil, representando ao Presidente da
Seção de Direito Privado para redistribuição.
Vieram-me os autos conclusos no dia seguinte,
10.09.2019 (fls. 24), também em livre distribuição por mim aceita.
Despacho inicial às fls. 25/29, negando o efeito
postulado.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 37).
Conclusão final em 23.10.2019 (fls. 37).
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
Reitero aqui o relatório dos autos feito por mim em
meu despacho inicial:
Trata-se de ação de obrigação de fazer, combinada
com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199922-27.2019.8.26.0000 - Santos
4
em face dos agravados, narrando, em síntese de sua extensa exordial
(36 laudas), que foi diagnosticada, em maio de 2018, com câncer de
mama esquerda (CID 10 C50), sendo submetida, em 25.07.2018, a
procedimento cirúrgico no hospital requerido/agravado, para retirada do
tumor, via quandrantectomia de mama, consistente na retirada de um
quarto da mama, que visa à “reitrada do tumor e uma parte do tecido
normal que o envolve”, bem como ao procedimento de esvaziamento
linfonodal axilar, “haja vista a existência de linfonodos (gânglios
linfáticos) na axila”.
Submetida a novos exames, foi constatada a
metástase nos linfonodos, sendo-lhe prescrita, então, como tratamento,
quimioterapia e radioterapia adjuvante.
Compareceu
ao
nosocômio
agravado,
em
29.08.2018, para submeter-se ao primeiro ciclo de quimioterapia, sob
os cuidados do Dr. Franklein, correquerido/coagravado, tendo
apresentado dificuldades para o acesso venoso (flebite), razão pela qual,
em 11.09 ainda de 2018, a autora/agravante foi submetida à inserção de
cateter de portocath, que, segundo a agravante, “permite a infusão de
medicamentos quimioterápicos, cujo objetivo é infundir estes fármacos
facilmente, bem como diminuir os sintomas da dor e os riscos de perda
de veias”.
Narra a agravante, contudo, que após a inserção do
cateter e início da nova sessão de quimioterapia a agravante relatou à
enfermeira responsável que sentia muita dor, a qual, por sua vez,
relatou ao médico agravado, que teria dito que a dor era psicológica,
não tomando qualquer atitude para averiguar se algo de fato acontecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199922-27.2019.8.26.0000 - Santos
5
ou tentar amenizar sua dor.
Narra, ainda, que seu quadro clínico teria piorado
após essa sessão, pois, ao voltar para casa, teria tido febre, inchaço e
vermelhidão na mama direita, que seria sua mama saudável.
No dia seguinte, retornou ao Hospital agravado, que
determinou sua internação “para submetê-la ao tratamento com o uso de
um antídoto que reverteria o quadro apresentado”, permanecendo 10
dias internada com o diagnóstico de hiperemia da mama direita;
somente no sétimo dia lhe teria sido aplicado o medicamento
granuloquine, suspendendo-se o tratamento do câncer para focar apenas
na sua recuperação do novo quadro apresentado, o qual, contudo, não
teria sido bem sucedido, acarretando, por erro quanto à aplicação do
medicamento, em necrose do tecido mamário direito, sendo internada
ainda mais algumas vezes para controle de seu quadro, que se agravou
em razão de sua baixa imunidade decorrente, segundo a parte, do
tratamento quimioterápico.
Em retorno de urgência com a médica que lhe
assiste, Dra. Sueli Monterroso da Cruz, teria sido informada que o
hospital agravado não teria mais condições técnicas de cuidar de seu
quadro clínico, encaminhando-a ao Hospital A.C. Camargo, no qual,
submetida a novo exame anatomopatológico, teria sido confirmada a
presença de carcinoma maligno da mama esquerda, com metástase para
três linfonodos e extravasamento capsular, sendo-lhe indicado
tratamento radiológico de urgência.
Além disso, terá de submeter a outros procedimentos
cirúrgicos em razão dos erros médicos cometidos, consistentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199922-27.2019.8.26.0000 - Santos
6
colocação do cateter e aplicação do medicamento em local e de forma
inadequados. Contudo, o Hospital A.C. Camargo não é
credenciado por seu plano de saúde, mas como os procedimentos
somente seriam realizados em razão dos alegados erros médicos,
postulou pelo custeio dos novos procedimentos pelo plano, o que lhe
foi negado, razão de ser da ação, na qual postulou pela concessão de
tutela de urgência inaudita altera parte, para “compelir os requeridos a,
imediatamente, garantirem a continuidade do tratamento da Requerente
perante o Hospital A.C. Camargo em sua integralidade, notadamente a
realização de cirurgia para correção de cirurgia para correção das
sequelas acometidas na mama direita da paciente, consistente na
extração do medicamento quimioterápico extravasado, até alta médica
definitiva”.
Pela decisão de fls. 219/220, o Juízo indeferiu a
tutela de urgência, sob o fundamento de que “a responsabilidade civil
do médico depende da verificação de culpa e, ademais, a princípio não
se cogita de responsabilização atinente à continuidade do tratamento,
mas sim à indenização, caso se caracterize a responsabilidade civil,
imputada aos réus”, sendo necessário, portanto, o contraditório.
Comungo do entendimento do Juízo no sentido de
que, neste momento, máxime por esta seara da cognição sumária, não
há como se ver preenchidos os requisitos para a concessão da tutela
postulada, eis que o objeto da ação não pode prescindir da aferição
inequívoca da pretensa responsabilidade dos profissionais de saúde e/ou
hospital que atendeu a requerente/agravante, sendo indispensável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199922-27.2019.8.26.0000 - Santos
7
portanto, a dilação probatória havida em regular contraditório.
É o quanto basta para a solução do caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator